Tribunal: TJSP
Processo: 0929296-62.2012.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão – Ocorrência em relação aos juros de mora incidentes sobre o valor da condenação - Consectários lógicos e "ex lege" da condenação – Fixação de 1% ao mês a partir da citação – Hipótese que trata de responsabilidade contratual – Outros vícios inexistentes - Embargos parcialmente acolhidos.